Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-75.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002304-75.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO PELISSARI ROMANELO - CPF: 015.308.779-03 (APELANTE), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), JOSILENE PELISSARI DE SOUZA - CPF: 029.112.909-92 (APELANTE), REGINALDO PELISSARI ROMANELO - CPF: 695.991.659-34 (APELANTE), LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES - CPF: 008.205.979-96 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SEGURO PRESTAMISTA
-
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
-
DESNECESSIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO
- RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR
PROCESSAMENTO.

1. No julgamento dos Recursos Extraordinários
nos
. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida.

2.
É caso de reforma da
sentença que julgou
improcedente
a demanda, por não ter havido a comprovação d
a entrega da documentação solicitada pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES, REGINALDO PELISSARI ROMANELO, JOSILENE PELISSARI DE SOUZA e RONALDO PELISSARI ROMANELO

com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito que movem em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou
improcedente a ação

e condenou os autores ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustentam
que apresentaram várias documentações à seguradora, pela via administrativa,
o que comprovou
por meio de sete protocolos de juntada
, que não fora
m desconstituídos pelas rés.

Entende que as provas não foram dev
idamente analisadas na origem e afirma que a seguradora criou muitos óbices ao pagamento do prêmio devido aos autores.

Defende que é caso de aplicação das disposições do CDC, com a inversão do ônus da prova em favor dos autores.

Pugna pelo provimento do recurso, para
c
ondena
r
a seguradora ao pagamento da indenização securitária
devida
,
com a
quita
ção d
o saldo devedor vinculado ao seguro prestamista, com correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento
, com fundamento na s
úmula 632
/
STJ
, bem como para condenar
o banco apelado à restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente
, na quantia de
R$ 35.154,81
e, por fim, para condenar
as apeladas ao pagamento de
indenização por danos morais aos apelantes, no valor de
R$

10.000,00 para cada herdeiro
.

Contrarrazões de
BRASILSEG COMPANHIA D
E SEGUROS
pelo desprovimento do recurso (Id.
211644597
).

Sem contrarrazões de
BANCO DO BRASIL S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito que LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES, REGINALDO PELISSARI ROMANELO, JOSILENE PELISSARI DE SOUZA e RONALDO PELISSARI
ROMANELO movem em face de

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S.A
.

Extrai-se dos autos que
os autores são filhos da
de cujus

Regima
Maria Pelissari
Romanelo
, que veio à óbito
em
06.12.2018,
com a causa da
morte indicada como “Adenocarcinoma gástrico” (
Certidão de óbito -
Id. 211644377).

Extrai-se dos autos que
ou autores comprovaram que
a
de cujus

firmou alguns
contrat
os
junto
ao Banco do Brasil S.A.
(Id.
211644389
e seguintes)
:

a)
S
eguro
ouro vida agricultura familiar
, em 17.09.2018, com apólice no 006523418 e capital segurado no valor de R$ 21.370,21
;
b
)
Seguro ouro vida agricultura famil
iar em 25.09.2018, com capital segurado de R$ 62.400,00
; c
)
C
ontrato de abertura de crédito rural fixo com cláusulas especiais no 132.006.410
, no valor de R$
17.
808,51, em 10.09.2018;
d)
Cédula rural pignoratícia no 40/03540-9, em 03.09.2018, no valor de R$ 52.000,00
.

Ademais,
comprovaram que houve tentativa de recebimento do seguro pela via administrativa, em razão de que o banco solicitou
a apresentação de alguns documentos
, conforme lista
(Id.
211644399
):

“
* Certidão de
Óbito
do
cônjuge
da segurada.

* Autorização de pagamento dos
beneficiários
Reginaldo, Lucimara e
Josilene
.

* Carteira de identidade do(s) beneficiário(s) (
legível
)
Josilene
e Ronaldo

* Comprovante de residência em nome do(a) segurado(a)

* Comprovante de residência em nome do(s) beneficiário(s)

* CPF do(s) beneficiário(s) (
legível
) dos
beneficiários
”

No entanto, não comprovaram os autores que foi apresentada a documentação solicitada na via administrativa.

A r. sentença impugnada julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que
a parte autora não logrou êxito em comprovar
que entregou a documentação solicitada, como se lê:

“(...)
Não se pode olvidar que é ônus da parte autora provar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, I do Código de Processo Civil. Acontece que no caso em
que tela, a autora não cumpriu com seu ônus processual, na medida em que suas alegações não puderam ser comprovadas. Tudo isso malgrado à inversão do ônus probatório realizada no feito.

Pretende a autora a condenação dos réus na obrigação de fazer (cumprir contrato de seguro) em razão da morte de sua mãe. Vale destacar que para ser efetivada a cobertura de um seguro, inicia-se por um procedimento administrativo, em que devem ser cumpridas algumas exigências, dentre elas a apresentação de documentos pertinentes.

Com efeito, no presente caso, verifica-se que a seguradora em sua contestação, negou qualquer recusa ao pagamento da indenização, afirmando que os autores deixaram de entregar os documentos necessários para possibilitar a conclusão da regulação do sinistro.

A constatação de tal alegação é possível através dos documentos de ID n° 21499399 e 26066095.

Todavia, a autora não colacionou aos autos nenhuma prova de que a documentação exigida pela seguradora foi entregue. Logo, a insuficiência probatória conduz a improcedência dos pedidos, visto que não logrou a autora em provar de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo C
i
vil.
(...)”.

Pois
bem.

O cerne da controvérsia está em verificar se é necessário o prévio pedido administrativo do pagamento da indenização securitária como condição para a propositura da ação judicial.

Pois bem.

No julgamento dos Recursos Extraordinários n
o
631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento da presente demanda.

Com efeito, no presente caso que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida em grupo, o exaurimento das vias administrativas é desnecessário, pois, o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5o, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

Logo, deve ser desconstituída a sentença que julgou
improcedente a
demanda, por não ter havido a comprovação d
a entrega da documentação solicitada pela seguradora na via administrativa
.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DETERMINAÇÃO PARA ANEXAR AOS AUTOS A NEGATIVA DE
PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário(STJ – 3a Turma –
AgRg
no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011,
DJe
08/08/2011),sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).(N.U 1003468-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 19/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Conforme entendimento desta Corte, “o requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma –
AgRg
no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011,
DJe
08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).”(Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/03/2022, publicado em 03/03/2022).(N.U 1003474-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024